Tribunal: TJDFT
Processo: 0738098-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula n.o 231, do STJ.
2. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, e sendo o réu reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.